Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716107-45.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JACQUELINE DE JESUS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA OU PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. O apelado alegou preliminarmente a deserção do recurso, por ausência de preparo, e a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo recursal configura deserção quando concedida a gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade; e (iii) determinar se a petição inicial é inepta e se a ilegitimidade passiva pode fundamentar a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de preparo recursal não caracteriza deserção quando deferido o benefício da gratuidade de justiça, conforme artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária nova comprovação da hipossuficiência já reconhecida na primeira instância. 4. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC. No caso, a apelação contém razões claras de inconformismo e pedido de reforma da sentença, sendo suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso. 5. A inépcia da petição inicial ocorre quando ausentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, o que não se verifica no caso. O indeferimento da petição inicial não pode ser determinado com base em alegação de ilegitimidade passiva, especialmente quando sob esta roupagem se discute questão de mérito (teoria da asserção). A ilegitimidade passiva não justifica o indeferimento da inicial por inépcia. Quando verificada no curso do processo, pode ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, situação que não ocorre neste caso. 6. A sentença que extinguiu o processo por indeferimento da inicial, sob fundamento de ilegitimidade passiva, configura erro in procedendo, devendo ser anulada para o regular processamento do feito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o regular processamento do feito na origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 319, 320, 485, I e VI, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015; TJDFT, Acórdão 1381525, 07030271820188070011, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/10/2021, DJE 08/11/2021. O recorrente aponta violação aos artigos 319, 321, caput e parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, ao argumento de que a parte recorrida deliberadamente não teria emendado a exordial após determinação do juízo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 319, 321, caput e parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “preenchidos os requisitos insculpidos nos artigos 319 e 320 do CPC e não se enquadrando a questão em caso de inépcia da inicial ou carência de ação, não há motivos para a extinção do processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da inicial” (ID 70401324 – Pág.6). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71480790 – Pág.10. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024